Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006253-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), JACSON AZEREDO RIBAS - CPF: 002.632.580-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS - INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO - TERMO FINAL OBRIGAÇÃO - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - ARTIGO 323 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil inclui-se no débito as cotas vincendas até a data do efetivo pagamento.

O citado artigo, ao estabelecer a inclusão na condenação das obrigações que se vencerem "enquanto durar a obrigação", abrange as prestações vencidas e não pagas até a data da efetiva quitação da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança no 1006253-80.2020.8.11.0041, movida em face de JACSON AZEREDO RIBAS, julgou procedente o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor originário de R$ 14.685,33 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), bem como das cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o c/c §6o, do CPC.

Sustenta o apelante, com o devido respeito, que parte da r. sentença está em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “são alcançadas pela execução, transitada em julgado a sentença que determinou a inclusão das verbas que se vencerem no curso do processo, todas as parcelas devidas enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil” (REsp 241.618/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24/10/2000).

Argumenta que deve ser determinado, que todas as parcelas da relação condominial, vencidas e vincendas, sejam objeto de condenação e, por consequência, da fase de execução, até o seu efetivo adimplemento.

Requer seja o presente recurso recebido, conhecido e, ao final, PROVIDO, reformando a sentença de primeira instância no ponto guerreado, a fim de permitir que as prestações vincendas possam ser incorporadas no valor da execução até o efetivo cumprimento da obrigação. Pede, ainda, que, em sendo reforma a sentença, seja o apelado condenado em honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11 do CPC/15.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança no 1006253-80.2020.8.11.0041, movida em face de JACSON AZEREDO RIBAS, julgou procedente o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor originário de R$ 14.685,33 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), bem como das cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o c/c §6o, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma tão somente com parte da sentença, que determinou que as cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo sejam as incorporadas até o trânsito em julgado da sentença.

Fora proferida a r. sentença apelada nos seguintes termos, transcrevo-a:

“(...)Em relação às mensalidades condominiais vincendas também devem ser inseridas, por se tratar de prestações periódicas, conforme preceitua o art. 323 do CPC, ipsis litteris:

Art. 323.

Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Há que fazer apenas a observação de que as mensalidades vencidas e vincendas durante o trâmite processual serão devidas até o trânsito em julgado da sentença (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 1.258.646/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 20/09/2012, DJe 05/10/2012).”. (id. 145269684)

Consoante dispõe o art. 323 do CPC, em se tratando de obrigação em prestações sucessivas, considera-se incluídas no pedido e serão insertas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las no curso do processo;

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

A propósito:

"PROCESSO CIVIL. PEDIDO. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. PARCELAS VINCENDAS. PEDIDO EXPRESSO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO," ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO ". CPC, ART. 290. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - As cotas de condomínio incluem-se, na espécie, entre as prestações periódicas, que se consideram implícitas no pedido, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação. II - A norma do art. 290, CPC, insere-se na sistemática de uma legislação que persegue a economia processual buscando evitar o surgimento de demandas múltiplas." (REsp 155714, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)

Importante trazer à baila a lição de Wellington Moreira Pimentel:

"Em um Código que persegue a economia processual, repito, procurando não ensejar o surgimento de demandas em profusão, não podia faltar a regra inserta no art. 290.

(...)

Ao sentenciar, o juiz incluirá na condenação as prestações que, vencidas no curso da demanda, não tenham sido pagas ou consignadas pelo devedor, enquanto, é claro, subsistir a obrigação.

Mas não fica assim limitado o dispositivo.

A lei diz que a sentença incluirá na condenação as prestações, enquanto durar a obrigação. Vale dizer que a obrigação abrangerá, inclusive, as prestações futuras, que se venceram após a sentença e ao trânsito em julgado desta.

(...)

Incluída na sentença a condenação às prestações de trato sucessivo futuras, assim compreendidas a expressão enquanto durar a obrigação, o eventual inadimplemento de uma delas, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não exigirá a propositura de nova ação, por isso que se fará desnecessário novo processo de conhecimento. Simplesmente, procederá o credor à execução pela prestação não paga, fundando-a naquele título judicial (sentença condenatória), nos precisos termos do artigo 584, I, do Código"(Wellington Moreira Pimentel, Comentários ao Código de Processo Civil.

Desse modo, devem estar incluídas na condenação as taxas vencidas e vincendas durante o curso do processo até a data do efetivo pagamento, o que faz com que, o inadimplemento das prestações que seguirem após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dispense a propositura de nova ação de conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, in litteris:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de cotas condominiais. 2. Na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por CONDOMINIO EDIFICIO REMA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 05/12/2018. Concluso ao gabinete em: 07/05/2019. Ação: de cobrança de cotas condominiais, ajuizada em 14/08/2014 pelo recorrente, em face de CARLOS CUNHA MACHADO ? ESPÓLIO. Sentença: julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento da quantia pleiteada na inicial, a saber, R$ 4.731,67, acrescida de juros de mora e correção monetária, além das parcelas que se venceram no curso do processo, até a data do trânsito em julgado. Acórdão: deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, para autorizar a inclusão das parcelas vencidas até o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 159): "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORIZANDO A INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. Descabida a pretendida inclusão das parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação. Possibilidade, contudo, de inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo até o início da fase de cumprimento da sentença, o que, a par de cumprir com o disposto no art.323 do CPC, assegura a ampla defesa e o contraditório e evita a eternização da demanda. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA". Recurso especial: alega violação do art. 323 do CPC/15, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando a possibilidade de inclusão das cotas condominiais que se vencerem no processo até que haja o cumprimento da obrigação. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da possibilidade de inclusão na condenação das cotas condominiais vincendas, até o cumprimento integral da obrigação O Tribunal de origem, ao autorizar a inclusão, na condenação, das cotas condominiais vincendas até o início da fase de cumprimento de sentença, divergiu da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.756.791/RS, 3a Turma, DJe 08/08/2019; REsp 1.759.364/RS, 3a Turma, DJe 15/02/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp 1.565.029/SP, 4a Turma, DJe 04/03/2020. Logo, impõe-se o acolhimento da irresignação recursal. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para incluir na condenação as cotas condominiais que vencerem no curso do processo, até que haja o cumprimento integral da obrigação. Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se.” (DECISÃO MONOCRÁTIVA NO REsp No 1.806.961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 31/03/2020)

E mais:

EMENTA: COBRANÇA DE QUOTAS DE CONDOMÍNIO. PARCELAS VINCENDAS. MARCO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 290 DO CPC. Por se reputarem obrigações sucessivas e contínuas, as cotas condominiais vencidas no decorrer da tramitação da ação incluem-se no débito nos termos do art. 290 do CPC. (Apelação Cível 1.0024.13.129992-7/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2014, publicação da súmula em 24/03/2014)

Assim, não há razão logico-jurídica para se limitar o termo final das prestações ao trânsito em julgado da decisão condenatória, obrigando o condomínio a propor nova demanda envolvendo as mesmas partes, objetos da mesma natureza jurídica em busca da mesma satisfação jurisdiciona, ferindo o principio da economia processual.

Com efeito, devem incidir até a data do efetivo pagamento, as taxas condominiais vincendas e as taxas extras vincendas, nos termos do artigo 290, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença a fim de incluir na condenação as parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até a data do efetivo pagamento.

Não cabe a majoração dos honorários recursais, em face do provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023